Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736944-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aluizio Reis do Nascimento Agravado: Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli Suiane Paula Cabral D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aluizio Reis do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0737431-86.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizado por ALUIZIO REIS DO NASCIMENTO, em face de SELECT COBRANCA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (SELECT INVESTIMENTOS) e sua sócia SUIANE PAULA CABRAL. Aduz a parte autora que a demanda sobre fraude financeira perpetrada pelas rés ao receberem quantia vultuosa com o fito de quitar antecipadamente 3 (três) contratos de empréstimo consignado. Afirma que as rés se locupletaram do importe somado de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) sem cumprir com a portabilidade ofertada e celebrada por contrato em setembro de 2020 pela preposta GERCYANA que quitaria o empréstimo celebrado com a POUPEX, antecipadamente e por portabilidade, empréstimo consignado do autor, sendo junto ao BANCO DO BRASIL, sendo o primeiro contrato com parcelas mensais de R$ 337,53, e outro contrato com parcelas mensais de R$ 638,07, e o último contrato com parcelas mensais de R$ 612,92, de modo que, a nova parcela, agora junto ao BANCO DO BRASIL, passaria a ser de R$ 1.588,52. Para tanto, a SELECT faria uma intermediação entre o autor e o BANCO BRASIL, objetivando obter o numerário necessário à portabilidade. O que veio a ocorrer de fato, tendo a instituição financeira depositado o importe de R$ 57.263,37 na conta bancária do autor em setembro de 2020, nos dias 22/09/20 e 23/09/20 respectivamente. Acreditando na idoneidade da empresa, em 22/09/2022 e 23/09/2022, o autor transferiu para a SELECT no caixa eletrônico de forma presencial acompanhado da gerente Gecyana, com vias a quitação dos referidos empréstimos, o importe somado de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), como se vê dos 2 (dois) comprovantes de transferência bancária anexos, tendo a empresa apresentado contratos de ASSUNÇÃO de dívida, que seria apenas para garantia da lisura da operação, tendo o autor assinado o pacto, sem desconfiar que estava sendo ludibriado. Esclarece que, posteriormente em 2021, a empresa SELECT, entrou em contato novamente com o autor, oferecendo nova negociação dos contratos celebrados, apenas como forma de substituir dos contratos celebrados nos dias 22/09/20 e 23/09/20, para uma data posterior 06/10/21. Diz que a empresa não cumpriu com a portabilidade das respectivas dívidas, locupletando-se ilicitamente do valor repassado (R$ 57.263,37). Com isso, além dos novos empréstimos adquiridos com o BANCO DO BRASIL, permaneceram aqueles empréstimos com a POUPEX uma parcela mensal de R$ 994,31 e a outra parcela mensal de R$ 612,92, e ainda, reduzindo o valor de liquidação ao qual a empresa SELECT se responsabilizou. Requer assim, em tutela de urgência que sejam suspensos os descontos dos valores, o imediato bloqueio e penhora online, por intermédio da “teimosinha” do sistema SISBAJUD em todas as contas e ativos financeiros; a restrição de todos os veículos; a indisponibilidade de todos os bens e ativos financeiros. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o Banco Daycoval não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vítima, pois foi a própria autora que transferiu para a primeira ré os valores devidamente depositados em sua conta corrente, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais, muito menos transferir para terceiro. Por outro lado entendo que há indícios de fraude, de forma que DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a busca no SISBAJUD do valor de R$ 57.263,37 em contas da primeira ré. Se não forem encontrados valores, ou se forem insuficientes analisarei os demais pedidos. Cite-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40860995), em breve síntese, que no mês de setembro de 2020 celebrou com as agravadas negócio jurídico consistente em assunção de dívida, ocasião em que efetivou o pagamento da quantia de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) para que as recorridas assumissem a obrigação de pagar parcelas mensais decorrentes de mútuos bancários anteriormente contratados pelo agravante. Sustenta nesse sentido que as recorridas intermediaram a contratação de novo mútuo, no Banco do Brasil, mas não promoveram a portabilidade de empréstimos ofertada. Argumenta que, além de terem recebido a quantia de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) as recorridas deixaram de pagar as parcelas mensais respectivas. Por essa razão permanecem os descontos mensais consignados na folha de pagamentos do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos mensais consignados em sua folha de pagamentos, bem como o subsequente provimento do recurso para seja confirmada da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão dos descontos mensais consignados na folha de pagamentos do recorrente. O agravante alega nesse sentido que os descontos mensais consignados em sua folha de pagamentos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A estão vinculados à mútuo bancário intermediado pelas agravantes, que teriam recebido a quantia respectiva, no montante de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). A análise dos elementos de prova constantes nos autos não evidencia, neste momento, a existência de provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão deduzida. Os extratos bancários e comprovantes de transferências referidos no Id. 138651017, Id. 138653327 e Id. 138653337, a despeito de indicarem que foram contratados mútuos pelo agravante com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, não esclarecem a titularidade da conta para onde foram transferidos os respectivos valores. Por essa razão, ainda não é possível afirmar com segurança que as recorrentes efetivamente receberam as quantias aludidas. Ademais, é importante ressaltar que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, em desfavor de quem a eventual suspensão dos descontos ora questionados seria determinada, não integra a relação jurídica processual estabelecida no processo de origem. Assim, eventual deferimento da antecipação de tutela requerida, prejudicaria terceiro que não poderia exercer o contraditório e a ampla defesa. Convém observar, por fim, que também não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento de antecipação de tutela formulado pelo ora recorrente para determinar a indisponibilidade do montante de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) eventualmente existente na conta bancária da agravada Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli, o que assegura eventual satisfação do crédito pretendido. Com efeito, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator